Tribunal: STF
Processo: RE 1593692
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. REGIME DE PRECATÓRIOS: OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO RESP Nº 922.144/MG. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ATRAVÉS DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 15-B DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL EXPROPRIADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral do Recurso Extraordinário nº 922144/MG (Tema 865), não determinou a suspensão de processos que tratem da matéria versada no RE. 2. O regime de precatórios não pode ser utilizado como forma de pagamento das indenizações advindas de ações de desapropriação por utilidade pública, sob pena de afronta ao inciso XXIV, do art. 5º, da Constituição Federal, que busca equilibrar o interesse público e o interesse privado e propiciar o pagamento aos expropriados de forma célere, justa e eficaz. 3. Consoante as teses fixadas no Tema 810 do STJ e no Tema 905 do STF, o índice adequado para a correção monetária nas condenações da Fazenda Pública é o IPCA-E, motivo pelo qual, de ofício, modifico a sentença singular, quanto ao ponto. 4. Nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, o termo inicial para os juros moratórios é a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. Assim, a alteração do decisum a quo, é medida impositiva. 5. Conforme preceitua a Súmula 69 do STJ e o art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, o termo inicial dos juros compensatórios é a efetiva ocupação do imóvel. 6. Nos casos de ação de indenização por desapropriação indireta, os honorários do advogado devem ser fixados sobre a diferença do valor ofertado e o da respectiva indenização, conforme Decreto-lei nº 3.365/41. Contudo, não havendo valor ofertado pelo expropriante, como no caso em análise, o percentual para cálculo da verba honorária deverá incorrer sobre o valor da indenização, nos termos definidos na sentença, que se mostram adequados e razoáveis. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 24).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).

2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º e o art. 100 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 865 da repercussão geral.

Assinala ser indevida a determinação de “pagamento em dinheiro da indenização fixada em ação de desapropriação indireta” (fl. 5, e-doc. 33).

Salienta que “o r. acórdão proferido pelo Tribunal local afrontou de forma literal e direta o art. 100 da Constituição Federal, que determina a observância do regime de precatórios em condenações de qualquer natureza” (fl. 5, e-doc. 33).

Ressalta que “o valor da diferença apurada na sentença da ação de desapropriação direta e o valor integral da indenização fixada em desapropriação indireta estão sujeitos ao regime constitucional dos precatórios previsto no art. 100 da CF” (fl. 6, e-doc. 33).

Assevera que o Supremo Tribunal Federal, ”nos autos do Recurso Extraordinário 247.866, já firmou o entendimento de que, com exceção do previsto no art. 100, § 3º, da Constituição Federal, reputa-se inadmissível outra forma de pagamento devido em virtude de sentença judiciária que não o precatório” (fl. 7, e-doc. 33).

Enfatiza que “o acórdão recorrido merece ser reformado por esta Suprema Corte, para que seja determinada a observância do regime de precatórios no presente caso, afastando-se qualquer determinação de pagamento da indenização em dinheiro” (fl. 8, e-doc. 33).

Pede o provimento do recurso extraordinário, “a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, para que seja determinada a observância do regime de precatórios no presente caso, afastando-se qualquer determinação de pagamento da indenização em dinheiro, a fim de fazer cessar a violação direta e literal ao art. 100 e ao art. 5º, XXIV, da Constituição Federal” (fls. 8-9, e-doc. 33).
3. Em juízo de retratação do Tema 865 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com esta ementa:
 “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 865/STF. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. 1. Em consonância com a tese fixada pela Suprema Corte no RE 922144, representativo de controvérsia: ‘no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’. 2. Em atenta análise ao caso em voga, depreende-se que a questão discutida nos presentes autos não se relaciona com a complementação de valores decorrentes de desapropriação por utilidade pública, mas trata-se de indenização decorrente de desapropriação indireta, na qual sequer houve o depósito prévio, tendo em vista que o ente público de apodera do bem do particular. 3. O Tema nº 865 do STF não deve ser aplicado à espécie, pois diz respeito à complementação do valor da indenização por desapropriação ordinária, versando, assim, sobre questão fática diversa daquela analisada nos presentes autos. 4. Incomportável a realização de juízo de retratação, na espécie, afigurando-se impositiva a manutenção do julgamento proferidos no apelo. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO” (fl. 13, e-doc. 42).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica assiste à recorrente. 

5. Na espécie vertente, a Primeira Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás dirimiu a controvérsia sobre a adoção do regime de precatórios no pagamento de indenização por desapropriação, nestes termos:
“Assim, razão não assiste à autarquia estadual apelante, uma vez que a desapropriação indireta por interesse público não se submete ao regime de precatório, devendo a indenização ocorrer de forma célere, justa e eficaz, sob pena de infração à norma constitucional. 
No caso em apreço, observa-se que em 23.10.2019 foi elaborado laudo técnico pericial (evento nº 9), indicando o valor total da indenização em R$ 155.911,94 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e onze reais e noventa e quatro centavos). 
Cumpre salientar que a justa indenização, assegurada constitucionalmente, é aquela correspondente ao integral ressarcimento do dano suportado pela expropriada, a par da reparação pela perda da propriedade, devendo representar o valor de mercado do imóvel, a fim de que o quantum reparatório seja bastante e suficiente para a aquisição, por aquele que foi privado de seu direito de propriedade, de outro imóvel equivalente” (fl. 5, e-doc. 24).

Esses fundamentos do acórdão recorrido não se sustentam, pois, na decisão de primeira instância, impugnada no recurso de apelação interposto pela autarquia estadual, cuida-se de obrigação de pagar quantia certa, como se extrai dos fundamentos adotados naquela instância, nestes termos:
“(...) em relação a área ocupada, deve ser indenizada, uma vez que houve a transferência do domínio particular para o domínio público. Forçoso, pois, reconhecer o dever de indenizar. 
Sobre o valor da indenização quanto a área desapropriada e as benfeitorias indenizáveis, o laudo deixa claro o total de R$ 155.911,94 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e onze reais e noventa e quatro centavos), com o qual concordaram ambas as partes (eventos nº 12 e nº 16) (...)
ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 155.911,94 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e onze reais e noventa e quatro centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, de juros compensatórios (ao patamar de 6% a.a.) e correção monetária (pelo INPC) incidentes desde a ocupação (dezembro de 2007); assim resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do NCPC” (fls. 3-4, e-doc. 2).

Nesse contexto jurídico, os limites da tese fixada no Tema 865 da repercussão geral devem ser analisados para determinar-se a forma adequada de pagamento.

 No julgamento do Recurso Extraordinário n. 922.144-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que, “no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios” (Tema 865). Esta a ementa do julgado:
“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’” (DJe 7.2.2024 – grifos nossos).

Diferente do decidido pelo Tribunal de Justiça estadual, o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator do paradigma de repercussão geral, delimitou o alcance do Tema 865, ao enfatizar que, “de um lado, tem-se a determinação de que a desapropriação ocorra mediante indenização prévia, justa e em dinheiro (art. 5º, XXIV, da CF) e, de outro, a obrigação de qualquer pagamento de quantia judicial em desfavor da Fazenda Pública ocorra mediante precatório (art. 100 da CF)” (Plenário, DJe 7.2.2024).

A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.480.053/RJ, Relator o Ministro Cristiano Zanin, assentou que “todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (DJe 10.6.2024).

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que os pagamentos de obrigações de entregar quantia certa, devidos pelas pessoas jurídicas de direito público em decorrência de decisão judicial, devem ser pagos por precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição da República, e, “no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios” (Tema 865). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DESAPROPRIAÇÃO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. REGIME DE PRECATÓRIOS: OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO. RENÚNCIA AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO: QUESTÃO PROCESSUAL NÃO APRECIADA NA ORIGEM. REVISÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.548.362-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026).

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. FORMA DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Segundo estabelece o art. 100 da Constituição, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária seguem o rito do precatório. 2. Esse entendimento deve ser aplicado ao pagamento de juros compensatórios fixados na ação indenizatória conhecida como desapropriação indireta. 3. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo e, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, para que seja observado o regime dos precatórios” (ARE n. 1.545.420-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.7.2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DOS PRECATÓRIOS. TEMA 865 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Pagamento de indenização por desapropriação por utilidade pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento da indenização por desapropriação deve ser efetuado mediante precatório, nos termos do art. 100 da CF. III. Razões de decidir 3. Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 4. No julgamento do Tema 865 da sistemática da Repercussão Geral (RE 922.144/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.505.178-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

Com fundamento na tese fixada no Tema 865 da repercussão geral, o Ministro Flávio Dino, em controvérsia análoga à deste processo, deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.591.380/GO, interposto por Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, sob os fundamentos de que “a natureza de desapropriação indireta não transmuda a obrigação pecuniária em obrigação de fazer imune ao art. 100 da CF” e de que, “uma vez convertida a obrigação em dever de pagar quantia certa, a execução deve obrigatoriamente seguir o rito dos requisitórios”, para determinar que o pagamento da indenização devida pela autarquia estadual fosse “processado exclusivamente mediante a expedição de precatório ou RPV, conforme o caso, observada a ordem cronológica e o disposto no art. 100 da Constituição Federal” (DJe 10.3.2026).

Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.548.362/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.12.2025; RE n. 1.587.105/GO, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 23.3.2026; RE n. 1.573.726/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.10.2025; ARE n. 1.545.426/GO, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 24.2.2026; ARE n. 1.588.786/GO, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 26.2.2026; e RE n. 1.588.810/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.3.2026.

Ao afastar o regime de precatórios para o pagamento de obrigação de entregar quantia certa, decorrente de indenização por desapropriação, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal formada a partir do julgamento do Tema 865 da repercussão geral.

6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, determinar a observância do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora